Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749759-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: GRAZIELLA COSTA COPPI, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Nilson Alves Rodrigues, no processo no 0749759-46.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O writ foi manejado contra decisão proferida em audiência de custódia, no bojo do processo no 0760264-93.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão de imputação, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento da garantia da ordem pública, destacando-se a periculosidade do agente e a reiteração delitiva, apesar da apreensão de 1,91 gramas de substância entorpecente . O impetrante, em síntese, sustenta a inexistência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva, em afronta ao art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, afirmando que a quantidade de droga apreendida é absolutamente ínfima e, ademais, não foi encontrada em posse do paciente, mas de terceiro identificado como suposto usuário. Argumenta que o decreto prisional se vale de fundamentos genéricos, sem demonstrar o efetivo periculum libertatis, nem justificar, de forma individualizada, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em violação ao art. 282, §6o, do CPP. Ressalta, ainda, que o delito imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita. A defesa invoca, também, o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, aduzindo que a manutenção da prisão cautelar se mostra mais gravosa do que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, considerando o prognóstico de fixação de regime menos severo ou até a substituição por penas restritivas de direitos. Sustenta que a prisão processual, nessas circunstâncias, viola garantias constitucionais, além de divergir da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que admite a substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas em hipóteses análogas de apreensão de pequena quantidade de entorpecente. Ao final, requer-se a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, bem como, no mérito, a confirmação da ordem para revogar definitivamente a custódia cautelar, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e da desproporcionalidade da medida extrema aplicada ao caso concreto. Liminar indeferida em ID 78494067. Informações prestadas pelo Juízo a quo ID 78844086. Parecer da Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem em ID 79094972. Petição apresentada, em sede de plantão judicial, pela impetrante informando decisão do Superior Tribunal de Justiça, concedendo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao Paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo, motivo pelo qual requer a imediata expedição do competente alvará de soltura (ID 79829313). Decisão do STJ concedendo a ordem (ID 79829314). Despacho do Em. Desembargador Plantonista deixando de apreciar o pedido em sede de plantão judicial (ID 79830239). Decisão do Juízo a quo determinando a expedição de alvará de soltura do paciente (ID 79851018). É o relatório. Decido. Sobreveio informações de que houve decisão do Juízo a quo determinando a expedição de alvará de soltura, bem como a certidão de cumprimento do referido alvará (ID 79851018). Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026 15:51:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator